Tribunal: TJMT
Processo: 1028696-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028696-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (EMBARGADO), MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 838.130.631-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – EXEQUENTE QUE RECONHECE OS PEDIDOS FORMULADO PELO DEVEDOR EM EXCEÇÃO E PRÉ-EXECUTIVIDADE E DEMONSTRA TER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se o acordão embargado foi omisso em relação as determinações do art. 90, §4º do CPC, tal assunto deve ser apreciado em sede de embargos de declaração.

Nos termos do art. 90, §4º do
Códex
Processual Civil, quando a parte exequente que reconhece os pedidos formulado pelo devedor em exceção e pré-executividade e demonstra ter cumprido a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade.

Embargos de declaração acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, para

01)

declarar a ilegitimidade passiva da sócia
MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA
, eis que ela foi
excluída pela Fazenda Pública Estadual do quadro de corresponsável da CDA executada;

02)

condenar a Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC;
03)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida cuja responsabilidade do sócio agravante foi afastada,
proporcional ao número de executados constantes na CDA originária
.

Aduz que, conforme foi consignado no acordão embragado o ora Embargante/exequente excluiu de ofício a sócia
MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA
do quadro de
corresponsável da CDA executada e demonstrou ter
cumprido a prestação reconhecida assim como foi requerido em sede de exceção de pré-executividade.

Sustenta que, nesses casos o art. 90, §4º do Código de

Processual Civil estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade.

Afirma que, o Juízo
ad quem,
ao analisar o recurso de agravo de instrumento foi omisso em relação às determinações do art. 90, §4º do
Códex
Processual Civil.

Ao final, pugnam pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o suposto vício de omissão, no sentido de aplicar o art. 90, §4º do CPC, minorando os honorários advocatícios em 50% (cinquenta por cento) do montante fixado.

A parte Embargada em contrarrazões, impugnou
in totum
os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de omissão, que autoriza o manejo do presente Embargos de Declaração para que o vício seja sanado.

Conforme foi consignado no acordão embargado, a parte executada
MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA
(sócia corresponsável)

foi excluída de ofício pela
Fazenda Pública Estadual
do polo passivo tributário, conforme requerido pela devedora em sede de exceção de pré-executividas.

Vejamos como ficou a CDA n.º

2020276932, objeto da Execução Fiscal nº
1011366-32.2020.8.11.0003:

“
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA

[...]

Número da CDA: 2020276932

[...]

RAZÃO SOCIAL

OSE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPENSADOS EIRELI

[...]

CORRESPONSÁVEIS

Não existem sócios responsáveis por esta CDA.

CONTRIBUINTES SOLIDÁRIOS

Não existem contribuintes solidários”. (Id. 13502942 – 1º Grau)

Em sendo excluída, de ofício, a sócia
MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA
do quadro de corresponsável da CDA executada, resta afastada a sua responsabilidade pelo pagamento do crédito inscrito nesse título executivo.

Por esse motivo, foi dado parcial provimento ao recurso da devedora
MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA
, para declarar a sua ilegitimidade em relação ao executivo fiscal, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sendo o dispositivo proferido da seguinte forma:

“
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para:
01)

declarar a ilegitimidade passiva da sócia
MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA
, eis que ela foi
excluída pela Fazenda Pública Estadual do quadro de corresponsável da CDA executada;

02)

condenar a Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC;
03)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida cuja responsabilidade do sócio agravante foi afastada,
proporcional ao número de executados constantes na CDA originária”
.

Ocorre, todavia que,
quando a parte exequente reconhece os pedidos formulado pelo devedor em exceção de pré-executividade e demonstra ter cumprido a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade, conforme prevê o art. 90, §4º do
Códex
Processual Civil, o que não foi observado no acordão objurgado.

Vejamos a legislação:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
. [...]”.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração,
o que faço para sanar o vício de omissão e, por conseguinte, reduzir pela metade os honorários sucumbenciais a ser pago pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 90, §4º do
Códex
Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024